Tribunal: TCU
Processo: 018.342/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900372024, modalidade Pregão e Uasg 250005 (Objeto: Registro de Preços para Aquisição de UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL (UOM))

Inteiro teor:
Acórdão 7148/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de adoção de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90037/2024, sob a responsabilidade do Departamento de Logística em Saúde da Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde, com valor estimado sigiloso (peça 4, p. 36), cujo objeto é o Registro de Preços para Aquisição de Unidade Odontológica Móvel (peça 4, p. 1). Considerando que a representante alegou, em suma, a ocorrência de restrição indevida à participação dos licitantes somente aos fabricantes/concessionários de veículos e exigência de quantidade exorbitante nos atestados de capacidade técnica; Considerando que em instrução preliminar (peças 8-10), a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) entendeu que, em que pese estarem configurados os pressupostos do perigo da demora e da plausibilidade jurídica em parte dos argumentos trazidos na representação, não havia elementos suficientes para a conclusão acerca do pressuposto do perigo da demora reverso, motivo pelo qual propôs, antes da adoção da medida cautelar pleiteada, a realização de oitiva prévia e diligência; Considerando que ante os elementos de fato e de direito postos na peça instrutória, o relator, Ministro Augusto Nardes, aquiesceu à manifestação da unidade técnica e, em sede de cognição preliminar, decidiu, por despacho (peça 11): (i) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade do art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; (ii) autorizar a realização da oitiva prévia e da diligência sugeridas na proposta de encaminhamento constante do item 24.2 e 24.3 da peça 8; (iii) alertar o Departamento de Logística em Saúde da Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde quanto à possibilidade de o TCU vir a conceder medida cautelar para a suspensão do ato ou procedimento impugnado, caso houvesse indicativo de afronta às normas legais e/ou possibilidade de ocorrência de prejuízos à Administração; e (iv) encaminhar cópia do mencionado despacho e da instrução à peça 8 à unidade jurisdicionada, de maneira a embasar sua resposta; Considerando que realizada a oitiva a unidade, em ulterior instrução (peças 23 a 25) consignou que o certame fracassou na fase de julgamento das propostas, havendo perda de objeto da representação formulada, não havendo mais que se falar em perigo da demora, adoção de medida cautelar ou expedição de recomendações/determinações; Considerando que já houve o conhecimento da representação por meio do despacho de peça 11; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a; 237, inciso VII; e 250, inciso I; do Regimento Interno/TCU, em considerar, no mérito, parcialmente procedente a representação, indeferir o pedido de concessão da medida cautelar formulado, comunicar esta deliberação ao Departamento de Logística em Saúde da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, dando-lhe ciência, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 90037/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: previsão, no item 8.27 do Termo de Referência, da aplicação do art. 12 da Lei 6.729/1979 para restringir o fornecimento de veículos apenas por concessionárias, impedindo a participação de revendedoras nos procedimentos licitatórios, contrariando os princípios do desenvolvimento nacional sustentável, da isonomia e da impessoalidade, assim como os da livre concorrência e da competitividade (arts. 3o, inciso II, e 170, inciso IV, da Constituição Federal e arts. 9o, inc. I, alínea "a", e 11, inc. IV, da Lei 14.133/2021) e a jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 5834/2024-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro Vital do Rêgo, 13.186/2023-TCU-1a Câmara, Relator Ministro Jorge Oliveira, 2.600/2023-TCU-Plenário, Relator Ministro Benjamin Zymler, 2.315/2023-TCU-Plenário, Relator Ministro Vital do Rêgo, 268/2023-TCU-Plenário, Relator Ministro Benjamin Zymler, 2.647/2022-TCU-Plenário, Relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira, e 1.350/2015-TCU-Plenário, Relator Ministro Vital do Rêgo, arquivando-se o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.342/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Coordenação-Geral de Recursos Logísticos - MS. 1.2. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Vanessa Cristina Faria Claro (253774/OAB-SP), representando Belisa Comercio e Serviços Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.